Tribunal: TJDFT
Processo: 0730134-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730134-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANNA BRONNEMANN DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar que a parte agravada autorize e custeie integralmente o tratamento indicado pelo cirurgião assistente da parte agravante. A agravante relata ser portadora de doença dos maxilares e grave distúrbio da ATM, razão pela qual defende que eventual demora na realização da cirurgia ortognática pode agravar a doença. Menciona que a junta médica não teria observado a Resolução Normativa n. 8 do Conselho Nacional de Saúde (CONSU), a Resolução Normativa n. 424 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o enunciado 24 da Jornada de Saúde do CNJ, ao argumento de que o cirurgião assistente da agravante não teria participado da junta odontológica e que o laudo foi subscrito somente pelo desempatador. Afirma ser abusiva a negativa de cobertura fundada em parecer de junta odontológica concluída sem a participação do cirurgião assistente. Sustenta que a competência para determinar as características dos materiais utilizados nos atos cirúrgicos é do cirurgião assistente, bem como argumenta que as negativas apresentadas pela agravada não encontram amparo no art. 10 da Lei n. 9.656/1998 e no art. 17 da Resolução Normativa n. 465 da ANS e se baseiam somente em questões subjetivas e que invadem a prerrogativa de escolha do cirurgião assistente. Tece considerações sobre as negativas apresentadas pela agravada em relação ao dissector, guias cirúrgicas, hemostático avitene, inserts, enxerto biooss, broca Linderman, coletor ósseo com duas peneiras, membranas e máscara facial para cirurgia ortognática. Argumenta que os laudos emitidos pelo cirurgião bucomaxilofacial relatam o risco em caso de inércia. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada seja compelida a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico da agravante. No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo dispensado, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de concessão da tutela de urgência referente à realização de cirurgia ortognática pleiteada agravante. Extrai-se dos autos que a agravante é beneficiária do plano de saúde agravado e, após o diagnóstico de deficiência transversa de maxila e deficiência antero posterior de maxila e mandíbula, foi recomendada a realização de cirurgia ortognática dos maxilares. A parte agravada entendeu que o cirurgião assistente teria solicitado procedimentos em excesso e duplicidade para o caso, assim como OPME sem indicação imprescindível e por excesso para a mesma finalidade cirúrgica e a questão foi submetido à junta odontológica, oportunidade em que o profissional escolhido como desempatador manifestou-se favorável ao parecer da agravada, com ajustes. Diante da recusa, a agravante ajuizou ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de urgência consistente em determinar que a operadora custeie integralmente o tratamento indicado pelo seu cirurgião assistente. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravante por entender que a parte requerida teria seguido o procedimento previsto na Resolução Normativa n. 424 da ANS, de modo que a comprovação de eventual ilegalidade irregularidade na negativa de custeio integral do tratamento demandará dilação probatória, o que impede o deferimento da medida ora vindicada em sede de tutela de urgência, bem como por entender não ter sido demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O presente recurso foi interposto contra a decisão acima mencionada. A agravante sustenta, em síntese, ter demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, muito embora a análise perfunctória indique que a junta odontológica não tenha sido realizada em consonância com o disposto na Resolução Normativa n. 424 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não houve a demonstração de que a demora possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação. O relatório elaborado pelo cirurgião assistente da agravante atestou a necessidade de realização da cirurgia nos seguintes termos: O fato de não efetuar este procedimento cirúrgico, o agravamento da situação clínica atual pode ser diagnosticado no futuro, com aumento das dores articulares, degeneração dos tecidos circunjacentes que compõe a articulação craniomandibular, principalmente o disco articular e possível desenvolvimento de patologias gástricas devido a inabilidade de mastigação correta. Isso, certamente evoluirá com aumento da dificuldade na função articular e importante limitação da função mastigatória, função respiratória e fonação. Nas condições atuais e mantidas no tempo, o paciente é candidato a apresentar novas doenças no complexo estomatognático associado ao quadro clínico acima descrito que, certamente necessitará de outros procedimentos cirúrgicos de maior complexidade, tais como prótese total de articulações temporomandibulares, mais complexos e de maior custo biológico e econômico. Nas condições atuais e mantidas no tempo, o paciente é candidato a apresentar novas doenças no complexo estomatognático que, certamente necessitará de outros procedimentos cirúrgicos de maior complexidade e mais invasivos, tais como reposicionamento discal, discectomia ou até prótese total de articulações temporomandibulares. Muito embora o relatório tenha indicado a necessidade de realização da cirurgia, não houve a demonstração da existência do risco iminente de lesões irreparáveis para a vida ou saúde da agravante que justifique a realização imediata da cirurgia. Os termos do relatório deveriam ter demonstrado de forma inequívoca o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela pleiteada. Em mesmo sentido, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. AUTORIZAÇÃO PARCIAL DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS. DIVERGÊNCIA QUANTO À NECESSIDADE DOS MATERIAIS SOLICITADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENUMERADOS NO ART. 300 DO CPC. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial alegado pelo recorrente e probabilidade de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1281090, 07003253020208079000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. SEGURO DE SAÚDE. DEFICIÊNCIA MANDIBULAR. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. NEGATIVA PARCIAL DE AUTORIZAÇÃO. PARTE DOS MATERIAIS RECUSADOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Se a operadora do seguro saúde questiona a apreciação do médico assistente acerca da necessidade de fornecimento de determinados materiais para realização de cirurgia corretora de deficiência maxilar secundariamente à hipoplasia mandibular associada a um plano oclusal funcional e anomalias da relação entre as arcadas dentárias, e as partes indicam um terceiro profissional (médico) para atuar como "desempatador", a ausência da conclusão da perícia obsta o reconhecimento da probabilidade do direito vindicado, consistente na realização do procedimento cirúrgico. 3. A despeito da indicação constante no relatório médico sobre a urgência do procedimento, o referido laudo é datado de 01/08/2018, e não há nos autos indícios de que o quadro clínico do autor está se agravando. Assim, não há falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que autorize o deferimento da tutela antecipada vindicada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1177376, 07041383620198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator